Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para i) declarar a nulidade do Contrato da Cédula de Crédito 2481143 de id 183209271, celebrado em nome do autor, sem qualquer ônus a este; ii) declarar a inexistência de todo o débito vinculado ao Contrato de Empréstimo de id 183209271; iii) condenar os réus à restituição ao autor da quantia de R$ 1.892,88 (um mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento; e, iv) cominar à parte ré na obrigação de cessar os descontos no contracheque do autor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66605887). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a inexistência de ato ilícito, uma vez que adota todos os procedimentos previstos nos normativos editados pelo BACEN. Afirma não haver comprovação de fraude ou falha na prestação de serviços, pois a transação contestada foi autorizada e realizada pela parte recorrida, não apresentando quaisquer indícios de fraude atribuível ao banco ou vícios que possam comprometê-la, já que foi efetuada por meio de dispositivo móvel autorizado e autenticada pela senha cadastrada. Sustenta a culpa exclusiva do autor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que impossibilita a restituição de qualquer valor, uma vez que, por culpa exclusiva do consumidor, as quantias foram retiradas de sua conta, além de ter sido firmado o empréstimo consignado. Pede o provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença (ID 66605892).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil do recorrente pelos danos materiais sofridos pelo correntista em casos de "golpe da falsa portabilidade", decorrentes da fraude praticada contra o consumidor.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC), assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479/STJ.
7. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
8. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do "homem médio", a qual se extrai por meio da análise do seu meio social, cultural e profissional.
9. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido não agiu com a cautela necessária para constatar a veracidade do negócio realizado.
10. Com efeito, o consumidor, ao receber a quantia oriunda do empréstimo com o recorrente, efetivou depósitos em favor do segundo réu, sob o pretexto de que estaria amortizando o saldo devedor junto a terceiro (Banco do Brasil). Nota-se que tais quantias foram transferidas voluntariamente pelo recorrido, sem qualquer participação do recorrente.
11. Além disso, o recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório e juntou aos autos o contrato de empréstimo (ID 66605679), comprovando a regularidade da contratação. Aqui, o recorrente sequer alega a ausência ou falsidade de assinatura.
12. A cédula de crédito (ID 66605679) é demasiadamente clara ao informar a taxa de juros, a natureza da operação, custos, prazo e valor creditado na conta do correntista.
13. Ressalte-se que o recorrido é policial e não se encontra em condição de vulnerabilidade, porquanto, ao contrário do que afirmado pelo juízo singular, o autor não é idoso, já que possui 55 anos (ID 66605674), razão pela qual não se aplicam as disposições do Estatuto do Idoso.
14. Ainda, não se verifica falha no dever de segurança do recorrente por suposto uso indevido de dados, visto que o contato do segundo réu com o recorrido ocorreu anteriormente à contratação do empréstimo junto ao recorrente.
15. Portanto, a fraude conhecida como "golpe da portabilidade", quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco.
16. Desse modo, não há como responsabilizar civilmente a instituição financeira recorrente pelos prejuízos sofridos pelo recorrido, haja vista não ter sido comprovada qualquer falha na prestação dos seus serviços.
17. De fato, restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, pois obedeceu às orientações de suposta atendente do segundo réu e celebrou negócio jurídico junto a esta, sem as diligências necessárias.
18. Caracterizado, portanto, o fortuito externo, a responsabilidade do recorrente é excluída (art. 14, §3, inc. II, do CDC), visto que a contratação de empréstimo consignado e a posterior transferência bancária foram realizadas voluntariamente pelo recorrido, sem qualquer participação da instituição financeira recorrente.
19. Assim, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do recorrente, inclusive declarando válido o contrato de empréstimo, mantendo a condenação conforme a sentença do segundo réu em danos materiais.
20. Cito julgados desta Turma Recursal nesse sentido: Acórdão 1838445, 07489499120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1885714, 07253852520238070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024.
21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação do recorrente, inclusive declarando válido o contrato de empréstimo, mantendo a condenação do segundo réu (BRAVE) em danos materiais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “A fraude conhecida como "golpe da portabilidade", quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco”.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1.838.445, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1885714, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024.